Tribunal: TJMT
Processo: 1007924-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007924-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA
PACIENTE
REGINALDO DA SILVA RIOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva em razão do suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, caput e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos da presente impetração narra a firmatária do remédio heroico que o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos da operação policial “Clean Up”, cujo mandado foi cumprido no dia 19/12/2019, com fulcro unicamente na presunção de que seria o sujeito de alcunha “Japão”, indicado nos diálogos interceptados como praticante do narcotráfico, e apenas porque possui o mesmo apelido e registra outros procedimentos criminais, uma vez que afirma não ter havido qualquer menção ao nome de Reginaldo Silva Rios nas conversas capturadas, tampouco foi apreendido algo de ilícito em sua posse ou residência.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a impetrante a inexistência do requisito normativo pertinente ao periculum libertatis, ao argumento de que nada de concreto foi demonstrado que revelasse o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, ao que agrega a suficiência das restrições diversas do cárcere, pois diz que o encarcerado é residente em endereço certo no distrito da culpa, labora licitamente e possui família constituída, a sugerir que, uma vez solto, não terá motivos para causar tumultos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo.
Lado outro argumenta que, com a suspensão dos prazos processuais, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247, de 17 de março de 2020, não há como prever quando será encerrada a instrução do processo originário, a demonstrar que a prisão preventiva do paciente perdurará de forma indefinida, a caracterizar a coação ilegal por excesso de prazo.
E, em derradeiro, citando a decisão liminar do Ministro Marco Aurélio de Mello, proferida no bojo da ADPF n.o 347/DF, alega que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois acometido de doença respiratória e diabete, a ensejar a sua colocação em regime domiciliar humanitário.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas, e, subsidiariamente, que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38982488 ao ID 38982494.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1007699-47.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar induvidosa a ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos ensejar a concessão liminar da ordem.
De proêmio, friso que o habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria, visto que não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência da ação mandamental.
Logo, não tendo a subscritora do remédio heroico cuidado de trazer aos autos eletrônicos o decreto originário da prisão preventiva, limitando-se a acostar a cópia da ata da audiência de custódia a que submetido o paciente, na qual foi ratificada a decisão constritiva, com a indicação, resumida, dos fundamentos justificadores da medida prisional, fica limitado o exame das alegações pertinentes à ausência do periculum libertatis e de suficiência das restrições diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.
Feita essa ressalva e analisando perfunctoriamente o referido pronunciamento judicial, verifico que o d. magistrado singular optou pelo decreto da custódia provisória por vislumbrar indícios bastantes do possível envolvimento do increpado com o narcotráfico e o delito de associação ao tráfico de drogas [fumus comissi delicti], e a indispensabilidade da medida para evitar que, mantido solto, atrapalhe a produção de provas e se sinta estimulado a cometer novas condutas ilícitas, visto que ostenta outros registros criminais, inclusive, condenação transitada em julgado e, ainda, fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento do cumprimento do mandado prisional, a revelar o fundado receio de reiteração criminosa e a insuficiências das restrições diversas do cárcere, a justificar o enclausuramento cautelar para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal [periculum libertatis].
À vista disso, nesse momento de exame perfunctório dos autos, não constato flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a embasar a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por providências cautelares diversas do cárcere, uma vez que, aparentemente, o édito judicial encontra-se lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos, que revelam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Outrossim, as razões de decidir do d. magistrado singular encontram-se coadunadas com o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Lado outro, friso que os prazos processuais previstos na lei penal não são fatais ou peremptórios e servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade e não como mera soma aritmética, pois comportam dilações diante das particularidades do caso concreto, como na hipótese em voga, em que eventual letargia no trâmite processual se justifica na situação excepcional de suspensão dos prazos processuais, em razão da pandemia do novo coronavírus, declarada pela OMS.
Friso, nesse aspecto, que a grande tensão social vivenciada não deve ser utilizada para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, em que se aproveita do momento de necessidade de isolamento social, que ensejou a suspensão dos prazos processuais, para justificar eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do sujeito recolhido ao cárcere, visto que essa situação é extravagante, emergencial e transitória, além de indispensável para o controle da propagação do contágio do COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição aos encarcerados.
Em derradeiro, ressalto que a decisão liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio de Mello no dia 17/03/2020, no bojo da ADPF n.o 347/DF, que conclamava os juízes a analisarem a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estivessem em situações de maior vulnerabilidade em meio à pandemia de COVID-19, a qual fora citada pela impetrante para embasar o pedido de prisão domiciliar humanitária, não foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, pois considerou que, nesse momento, o Poder Judiciário deve seguir as recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Ademais, a aplicação da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, e não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, os quais somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.
Com efeito, é de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional de clausura e medo em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.
Todavia, como venho me manifestando em outros habeas corpus, esta situação deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
Tal recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não devem resultar na colocação de toda e qualquer pessoa em prisão domiciliar, ao revés, continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação. Tanto é assim que não basta o sujeito estar incluído no grupo de risco para ser beneficiado com o regime domiciliar, caso contrário, haveria uma concessão da benesse em massa, sem a análise casuística do d. magistrado singular, tornando a exceção a regra, o que não é permitido, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Assim, imperioso que a defesa comprove, também, a real necessidade do afastamento imediato do paciente do estabelecimento prisional, por haver uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Desta feita, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade tida por coatora na decisão combatida, em cotejo com a prova pré-constituída no remédio heroico, considero temerária, ao menos por ora, a soltura do paciente ou a sua colocação em prisão domiciliar, até mesmo porque as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, isoladamente consideradas, não são suficientes para justificar a liberdade almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente REGINALDO DA SILVA RIOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator